Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-59.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (DUAS VEZES). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO DEMONSTRADO. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça, por duas vezes, violação de domicílio e contravenção penal de vias de fato contra a vítima, todos em situação de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.

4. Muito embora as infrações penais de ameaça e vias de fato estejam inseridas no mesmo contexto fático, não se verifica a interdependência entre elas, de sorte que a ameaça seja considerada meio preparatório ou executório das vias de fato, ou seja, ambas as infrações foram praticadas com desígnios autônomos, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da consunção.

5. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mediante intuito único ou global, o que não restou configurado no caso, quanto aos dois crimes de ameaça.

6. Recurso conhecido e desprovido.